Tribunal: TJDFT
Processo: 0721719-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar para concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão interlocutória proferida, em 13/05/2024, pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, 0762632-98.2023.8.07.0016, in verbis: "Considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Mandado de Segurança no 71.141/2023 (processo de origem 0735583-67.2022.8.07.0000 - TJDFT), onde fixou-se que não há vício de iniciativa no projeto de lei que culminou na Lei Distrital 6.618/20, determino a expedição da RPV limitada a 20 (vinte) salários mínimos, conforme art. 1o da Lei 3.624/05 com a redação dada pela Lei acima mencionada. Considerando a inexistência de impugnação aos cálculos de id. 192315349, intimem-se as partes para ciência desta decisão, no prazo de 5 dias. Preclusa a presente decisão, expeça-se a RPV e aguarde-se o prazo de 60 dias corridos para pagamento. Confirmando-se a ocorrência do depósito judicial para a quitação do débito, expeça-se os alvarás para levantamento dos valores e retornem conclusos os autos para sentença."
2.Recurso próprio e tempestivo (ID 59588130).
3.Foi concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau (ID 59782231).
4.Alega a agravante, em síntese, que nos autos ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, foi declarada, pelo Conselho Especial deste e. Tribunal, a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, por vício de iniciativa. com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes. Informa que o acórdão foi publicado em 22/05/2023. Destaca que a decisão determinando a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) ocorreu após a data da publicação do acórdão. Requer a atribuição do efeito suspensivo da decisão, e no mérito, "o provimento do recurso interposto para determinar a observância do limite de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV, consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005".
5.Consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, a expedição do RPV deverá observar a limitação de 10 (dez) salários.
6.A superveniente Lei Distrital 6.618/2020, a qual alterava o valor para 20 salários mínimos, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desse Tribunal de Justiça (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023).
7. Contudo, o Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do Recurso Extraordinário 1491414, "por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020", in verbis: "EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento." (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024)"
8. Assim, pelo exposto mantem-se irretocável a decisão vergastada.
9.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10.Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).
11.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.